Tribunal: TJMT
Processo: 1014172-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014172-78.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), IGOR VINICIOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.854.001-66 (PACIENTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014172-78.2022.8.11.0000

PACIENTE: IGOR VINICIOS PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – DROGA APREENDIDA NA POSSE DO PACIENTE – SUSPEITO QUE DISPERSOU DROGAS, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL –
ORDEM

DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando presentes a fundada razão, consubstanciada na apreensão de cocaína com o paciente durante a busca pessoal, bem como o fato de ele ter dispersado drogas [maconha e cocaína], balança de precisão e dinheiro, no momento da abordagem policial.

“[...] A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de
‘prosseguimento ininterrupto às diligência’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses [...]”
[
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014172-78.2022.8.11.0000

PACIENTE: IGOR VINICIOS PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por João Carlos da Conceição Neto, em favor de Igor Vinícios Pereira da Silva, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 13a Vara Criminal da Capital.

O impetrante suscita, inicialmente, a nulidade da busca domiciliar e, de consequência, a ilicitude das provas obtidas.

Argumenta que não foram realizadas investigações prévias, tampouco havia elementos que confirmassem o tráfico, ocorrendo apenas uma prisão apoiada em motopatrulhamento, com invasão policial no domicílio do paciente sem sua autorização.

Sustenta que a prova foi produzida em consequência de uma descoberta obtida por meios ilícitos.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

O impetrante manifestou-se nos autos, apresentando
“memoriais explicativos com pedido de reconsideração”
da decisão que indeferiu a liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014172-78.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Conforme Inquérito Policial, no dia
6 de janeiro de 2022
, por volta das 16h, na Rua Marapendi, n. 133, Bairro Pedregal, em Cuiabá/MT, o denunciado
Igor Vinícios Pereira da Silva
, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal,
3 (três) tabletes de maconha
, com massa total de
188,80g (cento e oitenta e oito gramas e oitenta centigramas)
e
5 (cinco) pedras de pasta-base de cocaína
, com massa total de
30,44g (trinta gramas e quarenta e quatro centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo n. 3.14.2022.82369-01).

Na referida data, policiais militares realizavam motopatrulhamento tático no Bairro Pedregal, oportunidade em que
visualizaram o denunciado em atitude suspeita
, e este, ao notar a aproximação da guarnição,
empreendeu fuga para o interior de uma residência
e
dispensou um objeto ao solo
.

Diante do comportamento suspeito, a equipe policial efetuou a abordagem, e
após busca pessoal
,
apreenderam na posse de Igor 2 (duas) pedras de cocaína
. Em seguida, constataram que
os objetos dispensados pelo denunciado se tratavam de 3 (três) pedaços/tabletes de maconha, 1 (uma) pedra grande e 2 (duas) pedras pequenas de pasta base de cocaína, 1 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 227,00 (duzentos e vinte e sete reais)
.

Durante as diligências os militares constataram que Igor fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o denunciado permaneceu em silêncio.

Conforme a folha de antecedentes criminais, Igor responde uma ação penal por roubo majorado (autos n. 0028602-28.2019.8.11.0042) e uma ação penal por porte ilegal de armas (autos n. 0039920-76.2017.8.11.0042).

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias encontradas constam na Portaria SVS/MS 344/1998. Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, considerando que os entorpecentes foram encontrados na posse do denunciado.

Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, da quantia em dinheiro encontrada, e da existência de instrumentos vinculados ao comércio de ilícitos, evidencia-se, portanto, a prática do narcotráfico”.

No caso em apreço, verifica-se que a equipe raio de motopatrulhamento tático da Polícia Militar, em rondas pelo bairro Pedregal, visualizou um indivíduo em atitude suspeita, sentado na calçada.

Porém, ao notar a presença dos policiais, empreendeu fuga para o interior de uma residência, oportunidade em que dispersou “algo” ao solo, sendo realizada sua abordagem e, em busca pessoal, foram localizadas duas porções de substância análoga à pasta-base.

Os policiais constataram que o suspeito havia dispersado três pedaços de maconha, uma porção grande e duas pequenas de pasta-base de cocaína, uma balança de precisão e quantia em dinheiro.

O 3o Sgt PM Rosiel Barbosa de Souza asseverou, na fase inquisitorial,
“que como o suspeito já aparentava estar praticando algum ato ilícito com entorpecentes, tendo em vista que quando o mesmo levantou e saiu correndo jogou algo no chão que, ao verificar, era a substância análoga à maconha em uma sacolinha com os demais objetos [...], então pela situação flagrancial que adentram a residência para abordar o suspeito”.

A tese de nulidade de busca domiciliar foi suscitada pela defesa em duas oportunidades distintas.

A primeira delas, por ocasião da audiência de custódia, oportunidade em que a magistrada que presidiu o ato processual a refutou, assim fundamentando:

“Da análise dos autos,
fica evidente a fundada suspeita
, diante da atitude do custodiado que estava sentado na calçada e que ao visualizar a equipe empreendeu fuga para o interior da residência, ocasião em que foi necessário diligenciar e realizar a abordagem do suspeito, momento em que foram encontrados os entorpecentes.

Com efeito, não obstante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acerca da necessidade da gravação do consentimento do investigado para a realização da busca e apreensão domiciliar, FILIO-ME ao entendimento firmado, até os dias hodiernos, pela Suprema Corte, no RE 603.616,
in verbis
:

[...]

Portanto,
devidamente justificada posteriormente a situação de flagrante delito
, resta devidamente amparada pela Constituição e pela legislação a lavratura do presente Auto de Prisão em Flagrante”.

A segunda na defesa preliminar, cuja tese foi novamente rechaçada pela autoridade coatora, nos seguintes termos:

“Sustenta a defesa que a busca no interior da residência se deu sem ordem judicial e fora das hipóteses excepcionadas pela constituição, o que deve, no seu entendimento, resultar na ilegalidade da prisão em flagrante e no reconhecimento nulidade das provas obtidas nos autos por meio da busca domiciliar
‘sem autorização judicial’
.

Por outro lado, descreve a denúncia que, na data da ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento tático no Bairro Pedregal, oportunidade em que visualizaram o denunciado IGOR em atitude suspeita, e este, ao notar a aproximação da guarnição, empreendeu fuga para o interior de uma residência e dispensou um objeto ao solo.

Diante do comportamento suspeito, a equipe policial efetuou a abordagem, e após busca pessoal, apreenderam na posse de Igor 2 (duas) pedras de cocaína. Em seguida, constataram que os objetos dispensados pelo denunciado se tratavam de 3 (três) pedaços/tabletes de maconha, 1 (uma) pedra grande e 2 (duas) pedras pequenas de pasta base de cocaína, 1 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 227,00 (duzentos e vinte e sete reais). Durante as diligências os militares constataram que Igor fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Portanto, verifica-se que
se encontra devidamente justificada a atitude da guarnição policial
, uma vez que o acusado evadiu para dentro da residência ao notar a presença da polícia.

Ressalte-se que embora o domicílio possua proteção constitucional, o Código de Processo Penal dispõe em seu art. 244, que para busca pessoal independerá de ordem judicial, bastando que esteja presente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papeis que constituam corpo de delito.

Importante destacar que o delito de tráfico de drogas, por ser infração de natureza permanente, tem seu autor em constante estado de flagrância, situação essa, que autoriza a atuação policial a qualquer momento, no intuito de interromper um delito em franco desenvolvimento.

[...]

Em vista disso, não vislumbrando, por ora, ilegalidade na ação policial de busca pessoal e domiciliar, REJEITO tal questionamento”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, não visualizo demonstrada nos autos a prova pré-constituída do ingresso indevido no domicílio do paciente.

Conquanto não haja dúvidas de que
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
[1]
, convém deixar registrado que a fundada suspeita se verificou no fato de terem sido localizadas com o paciente, após busca pessoal, duas pedras de cocaína.

Posteriormente, os policiais constataram que o paciente havia dispersado, em sua fuga, três pedaços/tabletes de maconha, uma pedra grande e duas pequenas de pasta-base de cocaína, uma balança de precisão, além da quantia de R$ 227,00 [duzentos e vinte e sete reais], demonstrando, com isso,
pelo menos em tese
, fundadas suspeitas para a adoção da medida excepcional.

Como se sabe,
“
A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5o, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial. No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão. Outrossim, a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte’
[2]
.

Destaque-se, ainda, que
“é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)”
[3]
.

Nesse diapasão,
na atual quadra processual
, entendo justificada a busca domiciliar levada a efeito pelas autoridades policiais, diante das fundadas suspeitas de que naquela residência ocorria a prática do crime permanente de tráfico de drogas, não visualizando o propalado constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da ordem vindicada.

A toda a evidência,
em princípio
, não há falar em nulidade das provas obtidas, máxime porque a Constituição Federal excepciona a possibilidade de ingresso nessa circunstância, sem que isso implique ofensa à inviolabilidade do domicílio
[4]
.

Nesse sentido:

“[...] A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligência’ (STF, HC n. 200.409/MG);
2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP)
; 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses [...]”
[5]
.

Oportuno salientar que a instrução processual foi encerrada em 25/7/2022, aguardando-se a apresentação dos memoriais.

Assim, por óbvio que as partes – em especial, a defesa – poderão deduzir suas alegações no atinente às provas produzidas na instrução processual, notadamente no dizente ao depoimento dos policiais, demonstrando,
objetivamente
, possível[is] nulidade[s] ocorridas, cabendo ao juízo singular apreciá-la[s] em conformidade com o conjunto fático-probatório coligido.

Logo, não se mostra crível examinar [de maneira minuciosa], na presente ação constitucional, o teor das provas coligidas na instrução probatória, antes do pronunciamento judicial sobre elas.

Forte em tais razões, inexistindo prova pré-constituída da nulidade suscitada pelo impetrante, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, em seu parecer,
verbis
:

“
Pois bem. Esclareça-se no tocante à alegada ilicitude decorrente do ingresso dos policiais na residência do paciente que, verifica-se que os policiais tinham motivo suficiente para adentrar ao imóvel, posto que realizavam motopatrulhamento tático no Bairro Pedregal, quando visualizaram o paciente em atitude suspeita, pois este ao notar a aproximação da guarnição, empreendeu fuga para o interior da residência, dispensando objeto ao solo.

Assim, diante do comportamento do increpado, a equipe policial efetuou a abordagem e, após busca pessoal, lograram êxito em apreender na posse de Igor 2 (duas) pedras de cocaína. Ato contínuo, contataram que os objetos dispensados por ele se tratavam de 3 (três) pedaços/tabletes de maconha, 1 (uma) pedra grande e 2 (duas) pedras pequenas de pasta base de cocaína, além de 1 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 227,00 (duzentos e vinte e sete reais).

Portanto, vê-se que a busca realizada na residência decorreu de fundados motivos para a sua realização, não existindo ilegalidade a ser proclamada neste remédio heroico, pois, no caso, havia fundados elementos a demonstrar o estado de flagrância, validando o ingresso dos policiais na residência do paciente, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
IGOR VINÍCIOS PEREIRA DA SILVA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
STJ, HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020.

[2]
STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020.

[3]
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020.

[4]
CF, art. 5o, inciso XI – “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

[5]
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022